Tribunal: TJSP
Processo: 1006557-17.2024.8.26.0625
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou a concessão da justiça gratuita em sede de Apelação Cível, mantendo o entendimento de primeira instância e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção.
II. Questão em Discussão:
A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou a concessão da justiça gratuita em sede de Apelação Cível, mantendo o entendimento de primeira instância e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste na negativa de concessão do benefício da Justiça Gratuita, reiterada em sede recursal.
III. Razões de Decidir:
A análise dos documentos apresentados pela Agravante demonstra um contexto econômico que não caracteriza insuficiência de recursos, conforme critérios objetivos de renda que são superiores a três salários-mínimos. Além de possuir patrimônio imobiliário e veicular, o que afasta o pressuposto da insuficiência de recursos para o custeio do processo. A correta aplicação do Artigo 1.007, § 4o, do CPC, que trata das consequências da ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição, foi observada, não havendo comprovação de hipossuficiência. Pedido de pagamento das custas ao final do processo, não é admissível no presente caso, vez que a parte agravante não se enquadra nas exceções previstas na Lei Estadual no 11.608/2003 – O rol do artigo 5o da referida norma é taxativo. O artigo 98, § 6o, do CPC não se aplica ao caso, pois o preparo recursal é considerado taxa judiciária, não é despesa processual.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça deve ser reservada àqueles que comprovadamente não podem custear a demanda sem prejuízo de sua subsistência. 2. O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.